Tribunal: TJDFT
Processo: 0026488-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0026488-76.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVALDO RUI ROCHA, MARCOS ANTONIO REIS, ESPOLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO APELADO: MARCOS ANTONIO REIS, EVALDO RUI ROCHA, ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO GALVAO D E C I S Ã O O apelante Evaldo Rui Rocha solicitou o adiamento do julgamento de sua apelação marcada para o dia 05/08/2020 na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV. Explica que os advogados pretendem fazer a sustentação oral e que foi marcada para o mesmo dia a 4a Sessão Ordinária por Videoconferência - 3TCV onde os advogados também pretendem realizar sustentação oral no julgamento da apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006. Há dois advogados constituídos nestes autos (ID 18271336 - autos n. 0026140-58.2007.8.07.0001). Nos autos da apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006 há três advogados constituídos (ID 17279884), coincidindo em ambos apenas o Dr. Eduardo Löwenhaupt da Cunha, advogado este que solicitou em 30/07/2020 a realização de sustentação oral na apelação a ser julgada na 4a Sessão Ordinária por Videoconferência - 3TCV (ID 18205114). A impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos não impede os outros patronos em condições de comparecer ao ato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já proferiu decisões anteriores no sentido de que não justifica o adiamento da audiência a impossibilidade de comparecimento de apenas alguns dos advogados constituídos, havendo outros patronos em condições de comparecer ao ato (Acórdão 981783, 20150020336697AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 186/194). Indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para o dia 05/08/2020 na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência - 5TCV. Aguarde-se julgamento. Brasília, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator